Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Circunstâncias judiciais. Agravantes. Regime prisional. Substituição da pena. Dano moral. Recurso do Ministério Público provido em parte. Não provido o recurso do réu.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão pelo crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime); (iii) o regime prisional; (iv) a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) a fixação de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coesas da vítima - de que o réu esfregou seu corpo contra o dela e lhe desferiu tapa nas nádegas - coerentes e harmônicas com o depoimento de testemunha, de agente de polícia e vídeo que registra a vítima entrar no banheiro e, em seguida, o réu ir ao local, são provas suficientes para condenação.
4. A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se não houve premeditação e o juízo de reprovação é o inerente ao do próprio tipo penal.
5. O fato de o crime ter sido cometido no local de trabalho da vítima, por si, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. O abalo psicológico da vítima em decorrência do crime sexual sofrido – pediu demissão do emprego e voltou a ter crises de asma, agravando sua situação financeira e sua saúde -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
7. A condição de frequentador de estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava não caracteriza vínculo de afeto, convivência ou autoridade apto a justificar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
8. Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (consequências do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
9. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente (CP, art. 44, III) - o réu é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.
10. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
IV. Dispositivo
11. Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.
____
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, “f”, 215-A; CPP: art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmulas 718 e 719; STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 1°/08/2022); TJDFT, acórdão 1336507, 1a Turma Criminal, 29/04/2021, acórdão 965344, 1a Turma Criminal, 08/09/2016; acórdão 1155893, 2a Turma Criminal, 28/02/2019.